Tribunal: TJSP
Processo: 1018895-72.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. Preliminar de inépcia recursal afastada. Distrato. Transação que produz os efeitos do ato jurídico perfeito. Inteligência do artigo 849 do Código Civil. Inexistência de qualquer vício de consentimento. Distrato válido. Ao autor não é mais dado questionar os termos do contrato original, por extinto, muito menos o valor do distrato, diante da ampla e

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. Preliminar de inépcia recursal afastada. Distrato. Transação que produz os efeitos do ato jurídico perfeito. Inteligência do artigo 849 do Código Civil. Inexistência de qualquer vício de consentimento. Distrato válido. Ao autor não é mais dado questionar os termos do contrato original, por extinto, muito menos o valor do distrato, diante da ampla e geral quitação que se deram os litigantes. Improcedência do pedido.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000015937
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018895-72.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante SPE OLÍMPIA
Q27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, é apelado FILIPE DE ANDRADE
TELLES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 19 de janeiro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018895-72.2018.8.26.0224 -Voto no 14931
2
Apelação Cível no. 1018895-72.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos (8a Vara Cível)
Apelante: SPE Olímpia Q27 Empreendimentos Imobiliários S/A.
Apelado: Filipe de Andrade Telles.
Voto no 14.931
COMPRA
E
VENDA
IMOBILIÁRIA.
RESCISÃO
CONTRATUAL. Preliminar de inépcia recursal afastada. Distrato.
Transação que produz os efeitos do ato jurídico perfeito.
Inteligência do artigo 849 do Código Civil. Inexistência de
qualquer vício de consentimento. Distrato válido. Ao autor não é
mais dado questionar os termos do contrato original, por extinto,
muito menos o valor do distrato, diante da ampla e geral quitação
que se deram os litigantes. Improcedência do pedido.
Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
229/240, de relatório adotado, que julgou procedente o pedido inicial para
declarar nula a cláusula contratual dez, parágrafo primeiro, no que diz
respeito à contagem do prazo de tolerância em dias úteis, rescindir o contrato
celebrado entre as partes e condenar a ré a devolver, de uma só vez, todos os
valores pagos pelo comprador R$ 12.231,73, corrigidos monetariamente a
partir do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados
da citação, bem como pagar indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais).
Outrossim, condenou a ré ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor
da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018895-72.2018.8.26.0224 -Voto no 14931
3
Sobrevieram embargos de declaração (fls. 243/247),
rejeitados (fls. 255/256).
Inconformada, a ré apelou, arguindo, preliminarmente,
cerceamento de defesa. No mérito, alega, em síntese, que o contrato já foi
rescindido pelo distrato de fls. 204/205 e que não houve atraso na entrega do
imóvel, mas sim desistência do comprador.
Postula, por fim, a retenção da entrada, dedução da
cláusula penal, a devolução parcelada, incidência dos juros de mora a partir
do trânsito em julgado e exclusão dos danos morais.
Contrarrazões a fls. 300/317, com preliminar de inépcia
recursal.
É o relatório.
De início, rechaça-se a preliminar de não conhecimento
do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais
são perfeitamente compreensíveis e vinculadas à sentença recorrida.
A apelante expôs as razões de fato de direito ensejadores,
a seu ver, de nova decisão, notadamente a rescisão do contrato por desistência
do comprador, em obediência à regra do artigo 1.010, inciso II, do Código de
Processo Civil.
No mais, verifica-se que o autor celebrou promessa de
compra e venda com a ré para aquisição da unidade autônoma no 1207, do
empreendimento Olimpia Park Resort Torre A (fls. 17/30), posteriormente
rescindido pelo distrato de fls. 204/205, segundo o qual a vendedora devolveu
ao comprador a quantia de R$ 9.127,15, em 14 prestações de R$ 651,94.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018895-72.2018.8.26.0224 -Voto no 14931
4
É certo que a formalização do distrato obedeceu ao
prescrito no artigo 472 do Código Civil, conforme o respectivo instrumento.
Muito embora a liberdade de contratar seja relativizada
pelo princípio da função social do contrato, nos moldes do artigo 421 do
Código Civil, pelo mínimo de certeza e segurança jurídica que devem animar
o ato jurídico, continua em vigor o princípio pelo qual o contrato rege a
relação de direito material entre as partes.
Consoante o artigo 849 do Código Civil, a transação
produz os mesmos efeitos da coisa julgada e do ato jurídico perfeito, somente
anulável por algum dos vícios do negócio jurídico.
O autor não alega, sequer comprova, qualquer defeito do
negócio jurídico a ensejar a nulidade do distrato, limitando-se a afirmar que a
retenção é abusiva.
Assim, o principal efeito da transação se traduz na
imutabilidade do quanto disposto pelos distratantes e na impossibilidade de se
discutir novamente tais disposições.
Se assim é, ao autor não é mais dado questionar os termos
do contrato original, por extinto, muito menos o valor do distrato, diante da
ampla e geral quitação que se deram os litigantes.
Oportuna a menção à jurisprudência deste Tribunal de
Justiça:
“COMPRA E VENDA Pedido de danos materiais
Partes que celebraram distrato - Autor que
concedeu plena quitação de todos os valores,
renunciando ao direito de reclamar qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018895-72.2018.8.26.0224 -Voto no 14931
5
indenização em juízo ou fora dele. Ausência de
abusividade - Prevalência do instrumento de
distrato Ato jurídico perfeito - Impossibilidade de
discussão da relação jurídica originária, pena de
privilegiar a insegurança jurídica Inteligência do
art. 472 do CC - Sentença reformada Recurso
provido.”
(TJSP;

Apelação
Cível
0035048-21.2012.8.26.0577; Relator (a): Fábio
Podestá; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José dos Campos - 8a Vara
Cível; Data do Julgamento: 30/01/2017; Data de
Registro: 30/01/2017)
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
interposto pelas rés para julgar improcedente o pedido inicial, condenando o
autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 20% do valor da causa, na forma do art. 85, § 2o e
11 do Código de Processo Civil.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR